Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em tempo. No despacho ID 25629954, onde se lê “prazo comum”, leia-se “prazo sucessivo”, conforme previsto no art. 973, do CPC. Assim, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelos autores. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora